Tribunal: TJDFT
Processo: 0748449-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748449-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 103 AGRAVADO: AROLDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Condomínio do Bloco D da SQS 103 interpôs o Agravo de Instrumento desacompanhado do comprovante de preparo. Como se sabe, o recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade e matéria de ordem pública, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Assim, intime-se o Agravante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora